Tribunal: TJBA
Processo: 8161325-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8161325-58.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relatora Designada: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): LEONARDO MORAIS LOPES APELADO: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA e outros Advogado(s): LEONARDO MORAIS LOPES EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTADO DA BAHIA. ICMS DIFAL. SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DAS ADINS N.º 7.066, 7.070 E 7.078 DO STF. REQUERIMENTO INDEFERIDO. MÉRITO. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. TEMA N.º 1.093 DO STF. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR PARA NORMAS GERAIS, APÓS E.C. N.º 87/2015. L.C. N.º190/2022. PUBLICAÇÃO EM 05.01.2022. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART.150, III, B e C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO CONSENTÂNEO AO RESULTADO PROVISÓRIO DO STF NAS PREDITAS ADINS. PLACAR DE 05 X 02 VOTOS PELA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAl. ILEGITIMIDADE DO ICMS DIFAL E FCP ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE 2023. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL E DESPROVIMENTO DO ESTATAL. 1. Refluindo em meu posicionamento pessoal, em prol do princípio da colegialidade, entendo por indeferir o requerimento estatal de suspensão, até o julgamento das ADIs n.º7.066, 7.070 e 7.078 pelo STF, porquanto não haja ordem expressa de sobrestamento das ações e recursos em curso, no território nacional. 2. No mérito, a teor do Tema n.º1.093 do STF, era indispensável a edição de Lei Complementar para veicular normas gerais sobre o ICMS DIFAL introduzido pela E.C. n.º 87/2015, o que apenas foi atendido com a L.C. n.º 190/2022 (D.O.U de 05.01.2022). Logo, há de se observar, além da nonagesimal, o princípio da anterioridade anual tributária, previstos no art. 150, III, b e c da Constituição Federal. Tal orientação é convergente ao resultado parcial das ADI’s n.º7.066, 7.070 e 7.078 pelo STF, cujo placar provisório é de 05 a 02 votos favoráveis à observância da anterioridade anual e nonagesimal, pela L.C. n.º190/2022. 3. Assim, impõe-se desprover o apelo estatal e dar provimento ao recurso autoral, para conceder a segurança postulada e reconhecer a ilegitimidade das exações a título de ICMS DIFAL e FCP, antes do exercício de 2023, diante da necessidade de observância da anterioridade anual e nonagesimal pela LC n.º 190/2022, integrando-se a sentença objurgada, nos seus demais termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em INDEFERIR O REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO FEITO, e, no mérito, com base no art.939 do CPC, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESTATAL e, por maioria de votos, DAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, para conceder a segurança pleiteada, reconhecendo a ilegitimidade da cobrança do ICMS DIFAL e FCP, antes do exercício fiscal de 2023, pela necessidade de observância da anterioridade anual e nonagesimal, integrando a sentença, em reexame necessário, nos seus demais termos, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora Designada para sua lavratura, adiante registrado e que a este se integra. Plenário Virtual, 09 de outubro de 2023.